Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734917-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO DE OLIVEIRA PINTO, RAFAEL ZANFERDINI GONDIM IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Emende-se a inicial quanto à autoridade apontada como coatora, no prazo de 15 dias, visto que a r. decisão administrativa de indeferimento do pedido de afastamento dos impetrantes para participação do curso de formação foi proferida pela Senhora Secretária de Gestão de Pessoas (ids. 40369463 e 40369464), no exercício da competência delegada pelo Exmo. Presidente do TJDFT, art. 3o, inc. V, alínea “l”, da Portaria GPR no 729/2002. Publique-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora